Tribunal: TJES
Processo: 5005283-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros
RECORRIDO: ANILZA SANTOS DA VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005283-96.2025.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRENTE/RECORRIDA: ANILZA SANTOS DA VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado do SINAB interposto no Id. 14321110. Contrarrazões apresentadas ao id. 14476296, com registro de que a recorrida ANILZA SANTOS se encontra amparada por patrono desde o ajuizamento.

Recurso Inominado de ANILZA SANTOS DA VITÓRIA interposto ao id. 14321119. Não foram apresentadas contrarrazões do SINAB.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominado interpostos (Id.
14321110
e
14321119
), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente ANILZA SANTOS DA VITÓRIA os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14321108), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a nulidade do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, no valor total de R$ 630,36, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, além das demais parcelas que vierem a serem descontadas; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco:

Demonstrou a Requerente que foram descontados de seu benefício previdenciário valores pela Requerida (ID 63231261), o que se tornou fato incontroverso deste processo. Caberia à Requerida, então, comprovar nos autos a validade da contratação e os termos em que essa se deu, visto se tratar de pessoa idosa.

A Requerida até se desincumbiu do seu ônus quanto à prova da existência da contratação, pois apresenta documento assinado de forma digital. Contudo, especialmente no presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados, bem como pelo fato de a parte autora se tratar de pessoa idosa, seria imprescindível que a Requerida demonstrasse as condições em que a contratação ocorreu, os termos do contrato firmado, bem como, a autenticidade da assinatura.

E não basta para suprimento do dever informacional previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores tenham indicado apenas genericamente nos termos convencionais a eventual possibilidade de utilização do serviço adquirido, visto que, a requerida deveria ter precisado de forma clara e adequada a informação referente aos termos que seriam arcados pela autora, admonição que não foi demonstrada no caderno processual.

Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos objurgados, impondo-se, assim, em dobro, dos valores cobrados, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais,
verifica-se que a instituição financeira procedeu a descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário da Autora, verba de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência. Tal circunstância não apenas reduziu sua renda, mas também lhe causou abalo psicológico, diante da incerteza quanto à percepção integral de seus proventos, atingindo sua dignidade e tranquilidade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que descontos indevidos em aposentadoria ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, haja vista a gravidade da ofensa e a vulnerabilidade do consumidor. Além disso, a indenização deve cumprir a dupla finalidade de reparar a vítima e de inibir a repetição da conduta lesiva pela instituição financeira.

Nessa perspectiva, a sentença fixou corretamente o quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se revela adequado e proporcional à gravidade da lesão, às condições das partes e às funções reparatória e pedagógica da indenização.
Assim, não há que se falar em minoração ou majoração da quantia arbitrada.

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada pelos próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a recorrente
ANILZA SANTOS DA VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)